Tribunal: STF
Processo: AI 68990
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
Agravo regimental. Fundamento suficiente do despacho agravado, não impugnado regularmente. 
Desapropriação. Desistência por acordo. Custas. Determinação do valor da causa como base de cálculo das custas. 
Saber se as custas, previstas em lei, se calculam sobre este ou aquele valor é questão de interpretação das lei ordinárias específicas, e, não, matéria constitucional cujo objeto seja a ofensa ao art. 153, § 2º, da Emenda nº 1/69. No caso, ademais, a questão constitucional nem sequer foi prequestionada. 
Aplicação, à espécie, do art. 308, VIII, do Regimento Interno. 
Agravo regimental não provido.